Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-63.2024.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MULTA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), fixando pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa no valor mínimo legal. A defesa pleiteou absolvição por ausência de dolo, isenção da pena de multa e concessão de gratuidade de justiça.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prova suficiente para condenação pelo descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) analisar a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa diante da alegada hipossuficiência econômica do réu; (iii) definir a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça após a sentença penal condenatória.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, clara, coerente e reiterada em juízo, aliada à confissão parcial do réu e demais elementos probatórios, comprova a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
4. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial, sendo irrelevante o consentimento posterior da vítima.
5. A pena de multa é de aplicação obrigatória por força do princípio da legalidade e não pode ser afastada, sendo a hipossuficiência considerada apenas para fixação do valor do dia-multa, conforme jurisprudência consolidada.
6. A análise da gratuidade de justiça após a sentença condenatória é de competência do Juízo da Execução Penal, conforme Súmula no 26 do TJDFT.
4. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se configura com a simples violação da ordem judicial, independentemente do consentimento da vítima.
3. A pena de multa prevista no tipo penal é de aplicação obrigatória e não pode ser excluída sob fundamento de hipossuficiência econômica.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado após o trânsito em julgado da condenação penal.